Tribunal: TJSP
Processo: 2081432-75.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de rescisão contratual e nulidade de cláusula contratual cumulada com danos extrapatrimoniais – Ausente prejudicialidade com a ação de consignação em pagamento, que já está em vias de ser decidida – Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A não é parte neste feito.

Agravo de instrumento provido.